Tribunal: STF
Processo: ARE 1372933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE CAMBORIU e por VANUSA ZAGO PUNTEL contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TJSC - 2ª TURMA RECURSAL.



    O apelo extremo de MUNICIPIO DE CAMBORIU foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS E INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FATOS COMPROVÁVEIS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE, SENDO DESNECESSÁRIA A OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85, DO STJ, E DECRETO N. 20910/32). MATÉRIA PACIFICADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO DE FÉRIAS (15 DIAS). NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA/INDENIZAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDO QUANDO O SERVIDOR AINDA ESTÁ EM ATIVIDADE - COMO NO CASO. SERVIDORA, ADEMAIS, QUE NÃO COMPROVOU TER SIDO CONVOCADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA OU TER TRABALHADO NO PERÍODO INDICADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS). PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE CAMBORIU, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICIPIO DE CAMBORIU sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, XVII, 37, caput e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de VANUSA ZAGO PUNTEL sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente